Tribunal: TJSP
Processo: 2289565-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança "Contrato de Compra e Venda de Leite in natura". DECISÃO que indeferiu o benefício da "gratuidade". INCONFORMISMO da Empresa autora deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "justiça gratuita" apresentado por pessoa jurídica. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação de impossibilidade de recolhimento de custas e

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança "Contrato de Compra e Venda de Leite in natura". DECISÃO que indeferiu o benefício da "gratuidade". INCONFORMISMO da Empresa autora deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "justiça gratuita" apresentado por pessoa jurídica. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação de impossibilidade de recolhimento de custas e despesas processuais. Decisão mantida, com observação. RECURSO NÃO PROVIDO.*